Tribunal: STF
Processo: HC 69617
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - EXISTÊNCIA DE
RECURSO IMPROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO - SUPERVENIENCIA DE LEI PENAL BENEFICA (LEI N. 7.209/84)
- INOCORRENCIA DE OBSTACULO AO RECONHECIMENTO  DESSA  MODALIDADE
DE PRESCRIÇÃO PENAL - PEDIDO DEFERIDO.
        - A EXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO, DESDE QUE IMPROVIDO,
NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, QUE CONSTITUI
MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO CONCERNENTE A PRETENSAO PUNITIVA DO ESTADO.
        - O TRIBUNAL INFERIOR QUE DEIXA DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO
PENAL INCIDE EM COMPORTAMENTO QUE TRADUZ SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE
INJUSTO CONSTRANGIMENTO AO STATUS LIBERTATIS DO CONDENADO.